Tribunal: TJDFT
Processo: 0736651-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736651-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO TOLDO FISCH REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA FISCH, FABIANA VENTURINI FISCH, FLAVIO ANTONIO VENTURINI FISCH, ROGERIO VENTURINI FISCH DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Argumenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Sustenta a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do Tribunal Supremo, por entender que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Defende que o caso em apreço se amolda ao Tema 1.169 da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, defiro o pedido formulado no ID 52918320, p. 11, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas em nome dos advogados LUIZ FERNANDO PARTICHELLI PEREIRA, OAB/MS 17.499, e JOÃO MÁRCIO FREITAS BARROS, OAB/MS 17.771. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004